Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0706395-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA ABRAO PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, GIOVANINA DIAS FIRMO, SABRINA DIAS FIRMO, ROMINA DIAS FIRMO VIEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto por Katia Abrão Pimenta (ID no 51074901) contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal, pois na origem foi prolatada sentença (ID no 50169922). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal